Tribunal: STF
Processo: ARE 1526004
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela ora embargada para manter o valor nominal de seus proventos fixados antes do início da vigência da Lei 14.016/2010.  



    Sustentou haver erro material e omissão, aduzindo, em suma, que:  



    Isso porque a pretensão da recorrente – lançada na inicial e reiterada no recurso extraordinário – busca tão somente a manutenção do reajuste de seus proventos com base na evolução do salário mínimo, bem como a impossibilidade de majoração do índice de contribuição previdenciária que lhe é aplicável. Tais pretensões foram bem rechaçadas pelo e. Ministro Relator, na linha da jurisprudência deste E. STF. 



    Não há pedido da recorrente – na inicial ou nos posteriores recursos – para que haja a manutenção do valor nominal de seus proventos nos valores vigentes até a edição da Lei 14.016/2010, até porque sequer houve referida redução do valor nominal.  



    É o relatório. Decido.  



    Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.  



    Tal como consignado na decisão anterior por mim proferida, “[e]mbora não prevaleça o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/1910. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.518.709 ED/SP, ministro Edson Fachin; e ARE 1.470929 ED/SP, ministro Cristiano Zanin, além desses julgamentos colegiados[:..].”  



    A propósito, destaco que a Autora requer na petição inicial a fixação do provento de sua aposentadoria em 17,00 salários mínimos regionais, conforme a data da concessão da aposentadoria (13/08/2016) (eDoc.  01 – pg. 16).



    Embora a Lei paulista n. 10.393/1970 tenha adotado índice em desconformidade com a jurisprudência, a quantia originalmente prevista deve ser mantida, na medida em que não afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.447.274 AgR-ED, de minha relatoria; e o ARE 1.442.929 AgR, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin. Desse último extraio a ementa:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte.



     5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010. 



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário fixado com base na Lei estadual n. 10.393/1970.  



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.   



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte, daí ressaindo a natureza manifestamente protelatórias dos presentes embargos.  



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Com fundamento no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente